Tribunal: CARF
Processo: 11516.722532/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722532/2012-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.049 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
NOVACKI INDUSTRIAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2008 a 31/12/2008
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS.
Nos termos da legislação do Processo Administrativo Fiscal, se o recurso
repetir os argumentos apresentados em sede de impugnação e não houver
reparos, pode ser adotada a redação da decisão recorrida.
REFISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A fiscalização regular, com a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal em
nome da empresa incorporadora é requisito para emissão de Auto de Infração
em seu nome como sucessora da empresa fiscalizada, não se caracteriza em
refiscalização.
INCORPORAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA.
Nos termos da legislação, a pessoa jurídica incorporadora é responsável pelo
crédito tributário da incorporada.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA. FATO
GERADOR.
DECLARAÇÃO
EM
GFIP.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO.
É devida a contribuição declarada em GFIP e não recolhida em época própria,
em razão da compensação indevida com créditos não comprovados pelo
contribuinte.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência quando esta se mostrar prescindível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722532/2012-50
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.049 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722532/2012-50

(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão notificação da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 1245/1252 (pdf 756/763), a qual julgou
procedente o lançamento decorrente da glosa de compensações de contribuições sociais
previdenciárias.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (AI no 37.272.117-6 consolidado em
24/09/2012), no valor de R$ 1.262.462,69, acrescidos de juros e multa de mora, contra a
empresa acima identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 13/18), refere-se
a valores devidos à Seguridade Social, decorrentes de glosa de contribuições
compensadas em desacordo com a legislação vigente, nas competências de 09/2008 a
12/2008, inclusive 13o salário.
2. Informa ainda a Auditoria Fiscal que os valores constantes do referido AI referem-se
a compensações que o contribuinte incluiu em suas GFIPs, sem ter apresentado
qualquer documentação que justificasse a compensação realizada.
Da impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A Impugnante apresentou a defesa, de fls. 608/727, em 08/11/2012, por via postal,
aduzindo que:
3.1. Preliminarmente, há vício no lançamento administrativo, visto que:
a) o Procedimento Fiscal na empresa Indústria Novacki S/A, CNPJ no 85.601.201/0001-
05, determinado pelo Mandado de Procedimento Fiscal - MPF no 09.2.01.00.2012.0378-
5 foi encerrado com a emissão do MPF no 02.2.01.00.2012.00343-0;
b) o MPF no 02.2.01.00.2012.00343-0 autorizava a fiscalização da empresa NOVACKI
INDUSTRIAL S/A, novo Nome Empresarial de Maquine Madeiras S/A, sendo que os
eventuais fatos geradores cometidos pela empresa Indústria Novacki S/A não incluídos
no citado MPF e auditados pela fiscalização da Receita Federal do Brasil caracterizam
REFISCALIZAÇÃO, não prevista na legislação;
c) apenas a Instrução Normativa no 70/2002, revogada pela IN/MPS/SRP no 03/2005,
dispunha sobre a refiscalização, em seu capítulo XX, art. 225 e incisos, inexistindo
quaisquer indícios indicados na legislação que justificasse a refiscalização autorizada
pelo MPF em comento;
d) o contribuinte tem direito à proteção jurídica no sentido de que não lhe sejam
aplicados novos critérios jurídicos, em relação ao mesmo fato gerador, de forma que
não há dúvida de que a refiscalização autorizada pelo MPF em comento foi equivocada,
sem qualquer amparo legal, impondo sua nulidade;
e) agindo dessa forma, o Fiscal negou vigência ao contido nos art. 146 e 149, do CTN;
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.049 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722532/2012-50

f) a auditora fiscal, através do AI DEBCAD 37.272.117-6, fez uso dos valores das
glosas de todas as compensações efetuadas pelo contribuinte, com base em valores
declarados em GFIP para o lançamento, não tendo discriminado de forma clara e precisa
os fatos geradores de sua ocorrência, as bases de cálculo das contribuições devidas por
segurados e empresa, pelo que não observou a legislação específica a respeito do
lançamento de crédito tributário;
g) os diversos relatórios e demonstrativos que compõem a GFIP permitem que se
identifiquem tais dados, assim sendo, diante do minguado relatório fiscal, resta
configurado o cerceamento de defesa quanto ao débito lançado por meio do Auto de
Infração no 51.004.621-5;
h) examinados os Discriminativos do Débito, comprova-se que a Auditora-Fiscal lançou
as contribuições relativas às compensações declaradas nas GFIP de cada um dos
estabelecimentos num único auto de infração e exclusivamente no CNPJ da matriz da
incorporadora, configurando cerceamento de defesa e descumprindo jurisprudência do
TRF da 4o Região, citada, quanto à falta de motivo para o ato, que estaria dificultando
sua defesa, haja vista não estar claro e preciso na forma exigida pelo artigo 142 do CTN,
de maneira a ensejar a anulação do mesmo;
i) A iliquidez e incerteza do montante do débito apurado;
3.2. Equivocou-se a fiscalização da Receita Federal do Brasil ao lançar o débito com
base nos artigos 20 e 22, I e II, quando deveria tê-lo apurado na forma do artigo 22-A,
por se tratar de empresa na condição de AGROINDÚSTRIA;
3.3. Tal equívoco causa prejuízo à Autuada devendo os débitos lançados por meio dos
Autos de Infração no 51.004.622-3 e 51.004.623-1 serem julgados improcedentes;
3.4. Sustenta que foram informadas em folha de pagamento e GFIPs parcelas como a
indenização do aviso prévio não trabalhado, remuneração de até 15 dias de licença
remunerada para tratamento de saúde e o adicional constitucional de 1/3 de férias como
sendo fatos geradores de contribuições previdenciárias, apesar do Judiciário ter decidido
em sentido contrário;
3.5. Junta a título de amostragem o Resumo Geral da Folha de Pagamento e respectivas
GFIPs das competências 07/2009, 10/2010 e 04/2011, para demonstrar tal alegação;
3.6. É farta a jurisprudência de que as parcelas acima citadas são indenizatórias, não
estando sujeitas à incidência das contribuições previdenciárias; a fiscalização da RFB
não procedeu, de obrigação funcional, a revisão do autoenquadramento no grau de risco
em função da atividade econômica exercida pela empresa, uma vez que o Poder
Judiciário tem decidido em favor da empresa que a fixação do grau de risco e
consequente alíquota da contribuição prevista no inciso II do art. 22, da Lei no
8.212/1991, deve ser individualizado por estabelecimento com CNPJ individualizado,
consoante Súmula x;
3.7. Em razão da referida Súmula, o Ministro da Fazenda aprovou em 13/11/2011 o
Parecer no 2.120, de 10/11/2011 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
esclarecendo que a definição do grau de risco em razão da atividade preponderante é por
estabelecimento com CNPJ individualizado;
3.8. Conforme comprovam as GFIPs e o próprio DD, durante o período a que se refere o
lançamento, a empresa Indústria Novacki S/A possui 10 estabelecimentos em atividade
desenvolvendo atividades econômicas diferentes, com grau de risco que vão de leve ao
grave, ficando sujeita a alíquotas da contribuição para o RAT de 1% a 3%, pelo que
resta falho o Auto de Infração também por este aspecto;
3.9. No tocante às contribuições destinadas ao custeio da Aposentadorias Especiais e
dos Benefícios concedidos em razão dos riscos ambientais do Trabalho – RAT, a
Impugnante valeu-se de créditos legítimos e regularmente apurados extinguindo-os pela
compensação;
3.10. Consoante os termos da Lei no 6.950/76 (art. 4o, parágrafo único), a base de
cálculo da contribuição devida pela empresa para os terceiros, SENAI, SESI, SEBRAE
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.049 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722532/2012-50

e INCRA está sujeita aos limites, mínimo e máximo, do salário-de-contribuição,
estabelecidos na legislação previdenciária, não tendo sido observado pela fiscalização
da Receita Federal do Brasil;
3.11. Não cabe a cobrança de contribuição para terceiros referente ao 13o salário;
3.12. Ao final requer a declaração de nulidade dos Autos de Infração, ou
alternativamente a realização de diligência para discriminar de forma clara e precisa
todos os questionamentos ventilados por meio dos presentes articulados;
3.13. Também pleiteia seja conferido os efeitos do art. 151, III, do CTN, bem como que
seja julgada a presente impugnação administrativa juntamente com aquela interposta
contra os AIs no 51.004.621-5, 51.004.622-3 e 51.004.623-1, para que se evitem
decisões conflitantes.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 1245):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2008 a 31/12/2008
REFISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A emissão de Mandado de Procedimento Fiscal em nome da empresa incorporadora é
mero requisito para emissão de Auto de Infração em seu nome como sucessora da
empresa fiscalizada, não se configurando em refiscalização.
INCORPORAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA.
A pessoa jurídica incorporadora é responsável pelo crédito tributário da incorporada.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA. FATO
GERADOR. DECLARAÇÃO EM GFIP. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
É devida a contribuição declarada em GFIP e não recolhida em época própria, em razão
da compensação indevida com créditos não comprovados pelo contribuinte.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência quando esta se mostrar prescindível.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 1300/1424 (pdf 811/935), reiterando as alegações apresentadas em sede de
impugnação.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.049 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722532/2012-50

Com relação ao recurso voluntário apresentado, verifica-se que a autuada, limitou-
se a repetir os argumentos trazidos em sede de impugnação, que já foram devidamente
analisados pela decisão recorrida.
Mesmo as questões ou alegações relacionadas às provas, são meras alegações,
desprovidas do efetivo cotejo com o caso que se apresenta, de modo que concordo com os
termos. Aplico ao caso o disposto no artigo 57, § 3o do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Sendo assim, passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e me
utilizo como razão de decidir.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL
7. Alega a impugnante que o fato de ter sido emitido um novo MPF em nome da
empresa incorporadora corresponderia à realização de uma refiscalização sobre os
mesmos fatos geradores verificados na empresa incorporada, sem qualquer amparo legal
e em prejuízo da empresa autuada, por alteração de critério jurídico.
8. Com efeito, como atestam os Termos anexos e documentos apresentados por
prepostos da empresa fiscalizada, às fls. 20/117, o procedimento fiscal se deu no
estabelecimento matriz da empresa Indústrias Novacki (incorporada) ainda em
funcionamento por ocasião da fiscalização. A emissão de um novo MPF em
nome da empresa incorporadora, ora autuada, se deu simplesmente a fim de
possibilitar a emissão dos Autos de Infração junto à responsável tributária por
sucessão, em razão da incorporação da empresa fiscalizada, nos termos do art.
132, do CTN, in verbis:
“Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão,
transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos
devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas,
transformadas ou incorporadas.” 9. Portanto, não se verifica nulidade no
procedimento fiscal que deu origem ao lançamento.
DA VALIDADE DO LANÇAMENTO
10. Quanto à alegação de nulidade do lançamento por ausência de fundamentação legal,
no auto de infração, tem-se que ao contrário do que alega a impugnante, o Relatório
Fiscal, em conjunto com seus anexos, atenderam plenamente aos requisitos
estabelecidos pelo artigo 142, do CTN e pelo artigo 37, da Lei no 8.212/1991, bem
como pela legislação federal atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto no
70.235/1972), pois, descreve os fatos que deram ensejo à constituição do presente
crédito tributário, qual seja a realização de compensação indevida de contribuições
previdenciárias, fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o lançamento,
apto a possibilitar o exercício do direito de defesa pelo contribuinte, não havendo, pois
qualquer nulidade a ser declarada.
10.1. Os anexos indicados no próprio relatório fiscal, tais como o Discriminativo do
Débito - DD e Relatório de Fundamentos Legais do Débito - FLD, contemplam: a) as
competências do débito, b) os valores compensados indevidamente, c) os valores
referentes a juros e multa, e) a totalização por competência, f) a fundamentação legal do
débito, e os acréscimos legais aplicados ao lançamento.
10.2. Quanto ao lançamento ter sido efetuado apenas no estabelecimento matriz da
incorporadora, quando o débito era oriundo de vários estabelecimentos da empresa
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.049 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722532/2012-50

sucedida com CNPJ próprio, tal não implica qualquer nulidade ou cerceamento de
defesa, já que a empresa incorporadora sucedeu a empresa INDUSTRIAS NOVACKI
com todos os estabelecimentos. Ademais, foi anexada ao relatório fiscal, planilha
discriminativa, por competência e estabelecimento da empresa fiscalizada, dos valores
glosados.
10.3 Inexiste assim qualquer requisito essencial do lançamento que não tenha sido
atendido, estando o presente AI perfeitamente apto a ser cobrado tanto administrativa
como judicialmente.
10.4. Portanto o argumento de nulidade da autuação, pela falta da fundamentação legal,
é incabível, uma vez estar o AI revestido de todos os requisitos legais e a impugnante
ter exercido o que lhe foi assegurado no inciso LV, do artigo 5o, da Constituição
Federal, ou seja, o contraditório e a ampla defesa.
10.5. Ademais, os valores cobrados no presente Auto de Infração referem-se aos valores
informados como compensados em GFIP em campo próprio, sem que a empresa
apresentasse justificativa tanto fática quanto legal para sua realização. Na verdade, o
ônus de demonstrar a regularidade da compensação era do interessado, que não trouxe
nem durante o procedimento fiscal e nem por ocasião da impugnação elementos
probatórios da certeza e liquidez do crédito que informou em GFIP. Com efeito, sem a
apresentação de demonstrativos da apuração dos créditos e compensações, com
informação dos critérios de atualização utilizados, corroborados por escrituração
contábil, não há como atestar a regularidade da compensação, pelo que a glosa da
compensação é legítima.
11. No mérito, alega que diversas rubricas constantes em folha de pagamento e GFIP
não são passíveis de incidência de contribuição previdenciária, bem como pleiteia,
dentre outros, a revisão das alíquotas SAT utilizadas na GFIP, além de sustentar que as
contribuições para terceiros tem como base de cálculo o limite do salário-de-
contribuição. Com tais alegações, pretende transferir o ônus de apuração dos valores
“compensáveis” para o Fisco, quando a este tão somente cabe verificar a higidez da
compensação realizada.
12. Como já exposto em item anterior, não cabe dentro do presente processo
administrativo fiscal discutir o crédito confessado em GFIP, mas tão somente a
observância dos requisitos legais tanto formais como materiais da compensação
realizada.
Portanto, deixo de apreciar as referidas alegações, mormente quando desacompanhadas
da prova do suposto recolhimento indevido ou a maior. Tampouco a juntada, por
amostragem, de resumos de folhas de pagamento de competências da realização da
compensação não se prestam ao fim pretendido, já que a compensação informada
refere-se a competências pretéritas.
13. Transcrevo ainda decisão do STJ que brilhantemente espelha as condições para a
realização da compensação tributária, as quais claramente não foram atendidas pelo
impugnante:
"É desarrazoado entender-se que a lei tributária possa ser interpretada,
isoladamente, inobservados os princípios gerais do direito tributário inscritos no
CTN e na Constituição Federal. (...)
Efetivamente, o crédito do contribuinte, para ensejar a compensação há de se
revestir dos atributos de liquidez e certeza. Esse requisito constitui exigência do
art. 170 do CTN e que não foi afastado pela Lei 8.383/91, em face da hierarquia
das leis.(...)
Ademais, o crédito para se revestir dos atributos de liquidez e certeza, há, de
antemão, de ser quantificado, com a especificação ou indicação da quantia exata,
da importância certa e determinada. Não são compensáveis créditos indicado
aleatoriamente, sob alegação de que o tributo (ou a contribuição) foi pago
indevidamente, em determinado período. Considera-se líquida, afiançam os
juristas, 'a dívida que se determina pela natureza, qualidade e quantidade, a que
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.049 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722532/2012-50

se expressa através de número certo ou de uma cifra. Se a obrigação depende de
prévia apuração ou liquidação (ou verificação pelos meios regulares de direito)
deixará de ser líquida e não autorizará a compensação.' (Washington de Barros
Monteiro, Direito das Obrigações, pág. 309). Assim, para haver compensação,
em qualquer de suas modalidades, o contribuinte deve indicar o crédito em
quantia certa e determinada, sendo imprestável para tal fim pretender o benefício
sob color de haver, em determinado período, efetuado recolhimentos indevidos."
(STJ, 1a Turma, Resp no 108.619/SC, j. em 20/02/97, v.u., extratos do voto do
Rel. Min. DEMÓCRITO REINALDO. O acórdão foi publicado no DJ de
24/03/97)
(g.n.)
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
14. Quanto à solicitação de diligência para comprovação dos fatos narrados pela
impugnante, tem-se que a mesma deve ser indeferida, eis que não cabe a autoridade
julgadora suprir a deficiência probatória das partes, já que o ônus da prova compete a
quem alega.
15. Ainda no que tange à solicitação de diligência, cabe observar o disposto nos artigos
18 e 28 do Decreto no 70.235/1972:
“Art.18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28 in fine.
(...)
Art.28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso”.
16. No caso em questão, o pedido merece ser indeferido já que sua imprescindibilidade
não restou configurada, face à clareza da descrição dos fatos relatados no relatório fiscal
e da exatidão dos demais relatórios anexos à presente autuação.
17. Isso posto, considero procedente o presente crédito tributário.
Portanto, não procedem as alegações do recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 1445
DF CARF MF
Original